Tribunal: CARF
Processo: 10384.721036/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721036/2015-10
ACÓRDÃO
2402-012.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO LOPES ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2012
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONTABILIDADE. PROVA.
Ainda que se alegue a correção de erro material na contabilidade da
empresa, mostra-se necessária a comprovação do fato nos autos.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. As provas
documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de
exigências de impostos e contribuições decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721036/2015-10
2
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10384.721036/2015-10, em face do acórdão no 14-61.603, julgado pela 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 28 de junho de 2016, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe,
referente ao período de 08/2010 a 11/2012, compreendendo contribuições da
empresa (artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/91), contribuições da parte dos
segurados contribuintes individuais, contribuições destinadas a terceiros
(SEST/SENAT) e auto de infração por descumprimento de obrigação tributária
acessória, conforme consta do relatório fiscal, fls. 23/30.
No exame dos Livros Contábeis apresentados pela empresa a fiscalização
constatou o pagamento a diversos trabalhadores, segurados contribuintes
individuais, nas seguintes contas: 2329 - Serviços de Terceiros; 2128 - ProLabore e
2051 — Serviços Prestados.
Devidamente intimada, a empresa apresentou os documentos fiscais
correspondentes aos lançamentos contábeis de pagamento de segurados
contribuintes individuais (cópias das NFS por amostragem, fls. 122/137), exceto o
Recibo de Pro Labore Complementar do sócio administrador.
A Assessoria Contábil da empresa, após intimação (TIF 7/2015), esclareceu que "o
lançamento na conta de Pro Labore no valor de R$ 19.710,00 foi erro material,
que será ajustado". Segundo a fiscalização, sem tal ajuste, presume-se que o
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721036/2015-10
3
lançamento contábil correspondeu a remuneração paga ao sócio-gerente, a
contrapartida de Caixa.
Os fatos geradores foram apurados nos seguintes levantamentos:
- Levantamento AU – contribuições incidentes sobre remunerações de segurados
contribuintes individuais (prestadores de serviços eventuais), não declaradas em
GFIP;
- Levantamento FR - contribuições incidentes sobre remunerações de segurados
contribuintes
individuais
(transportadores
rodoviários
autônomos),
não
declaradas em GFIP;
- Levantamento PL - contribuições incidentes sobre pro labore complementar do
sócio administrador, não declaradas em GFIP.
A empresa não arrecadou mediante desconto a contribuição dos segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, nem a do prestador de
serviço eventual, João Batista Campos (levantamento AU), nem as contribuições a
cargo dos diversos transportadores rodoviários autônomos (levantamento FR),
sendo por este motivo lavrado o auto de infração Debcad no 51.075.596-8 por
descumprimento da obrigação acessória disposta no art. 4o da Lei no 10.666/03.
Constam como elementos examinados na Ação Fiscal que fundamentam o
presente lançamento:
- Livro Diário n° 15, Ano 2010, Termo de Autenticação JUCEPI 11/002553-9, e
respectivo Livro Razão;
- Livro Diário n° 16, Ano 2011, Termo de Autenticação JUCEPI 13/003174-7, e
respectivo Livro Razão;
- Livro Diário n° 17, Ano 2012, Termo de Autenticação JUCEPI 13/003175-5, e
respectivo Livro Razão;
- Notas Fiscais de Serviço de Trabalhadores (cópias anexas, por amostragem);
- Resposta da Assessoria Contábil acerca do Pro Labore Complementar;
- Contrato Social, Aditivos 01 e 02 e Documentos Pessoais dos sócios;
- Declarações GFIP apresentadas pela empresa.
Restou constatado ainda pela fiscalização a configuração, em tese, de crime de
Sonegação Fiscal Previdenciária, previsto no art. 337-A, III do Código Penal, objeto
de Representação Fiscal para Fins Penais/RFFP (processo 10384.721186/2015-15).
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721036/2015-10
4
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. As provas documentais
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções legais.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de exigências de
impostos e contribuições decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser
dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.
PROVAS.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
Impugnação Improcedente
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a realização da correção dos
lançamentos contábeis; 2) caráter confiscatório da multa de 75%
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721036/2015-10
5
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Dos Erros na Apuração da Base de Cálculo do Tributo Lançado. Valor Lançado
Equivocadamente
na
Escrituração
Contábil
a
Título
de
Pagamento
Complementar na Competência 11/2011. Inexistência de Pagamento.
As alegações do impugnante quanto ao erro na escrita contábil que contaminam a
base de cálculo do Levantamento PL não podem prosperar.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte foi intimado, mediante o Termo de
Intimação Fiscal no 07, fls 74, a apresentar, dentre outros, documento fiscal que
justifique o pagamento complementar de Pro Labore , em 31/12/2011, conta
2128, no valor de R$ 19.710,00.
Referido pagamento foi apurado na contabilidade da empresa, fls. 121, e
demonstrado no seguinte quadro1 do relatório fiscal, que indica o valor
contabilizado, a Conta e as Folhas do Livro Razão correspondente:
Em resposta à intimação, fls. 120, o contribuinte através de sua assessoria
contábil esclarece que “o lançamento na conta de Pro Labore no valor de R$
19.710,00 foi erro material, que será ajustado”.
Apesar da alegação de erro material como reconhecido pelo impugnante, não há
nos autos qualquer retificação da escrita contábil ou ainda justificação quanto ao
suposto erro cometido, ficando tal argumentação no campo da suposição.
O impugnante deveria apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, como prescreve o Decreto no
70.235/72, que trata do contencioso administrativo fiscal:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (grifei)Diante da inexistência de provas da ocorrência do alegado erro
contábil e da retificação proposta, não há como se afastar a autuação como
pleiteado, tampouco a responsabilidade da empresa pela não apresentação de
documentos que dariam lastro a sua escrita contábil.
Deve-se ressaltar que, pela não apresentação do documento fiscal relativo ao pro
labore complementar registrado na conta 2128, foi lavrado nesta mesma ação
fiscal
o
auto
de
infração
Debcad
no
51.075.598-4
(processo
no
10384.721074/2015-64), não tendo o contribuinte juntado no referido auto
qualquer prova da aludida retificação, fato que será devidamente apreciado
quando do julgamento daqueles autos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721036/2015-10
6
Da Viabilidade da Discussão da Constitucionalidade de uma Norma na Esfera
Administrativa. Caráter Confiscatório da Multa de Ofício no Patamar de 75% do
Tributo Devido
O impugnante sustenta que a multa aplicada no patamar de 75% do tributo
afronta princípios constitucionais dentre estes o do não confisco, devendo ser
declarada nesta instância administrativa sua inconstitucionalidade.
No presente caso a multa foi aplicada de acordo com o artigo 35-A da Lei no
8.212/91, c.c. art. 44 da Lei no 9.430/96, verbis:
Lei n° 8.212/91
Art. 35-A2 . Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 Lei n° 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) grifei
Conforme se verifica dos dispositivos acima, indicados no relatório Fundamentos
Legais do Débito, a multa foi aplicada em atenção às determinações legais, no
percentual de 75% do valor devido.
Desta forma, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela
fiscalização, uma vez que aplicou a multa de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
No que diz respeito a alegação de a multa ser excessiva em alusão ao princípio
constitucional do não confisco, esclareça-se que a vedação constitucional em
comento dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo
que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda
tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Portanto, a observância desse princípio relaciona-se com o momento de criação
do tributo, de modo que, vencida esta etapa, não configura confisco a simples
aplicação da lei tributária.
Outro aspecto que também deve ser salientado é que a vedação do confisco
insere-se como cláusula integrante das limitações ao poder de tributar, ou seja, o
art. 150, IV, da Constituição Federal, prescreve comando destinado ao legislador,
para que este não crie tributo que supere as forças patrimoniais do contribuinte,
subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos de que necessita à sua manutenção.
O mesmo ocorre com os princípios invocados da razoabilidade e da
proporcionalidade que são dirigidos primordialmente ao legislador pois
orientadores da feitura da lei.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721036/2015-10
7
Dessa forma, as alegações de afronta a princípios constitucionais visando o
afastamento da multa aplicada são de todo inócuas no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada. Assim, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca dos efeitos que gerou.
Outrossim, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 11.941 de
27/05/2009, que rege o contencioso administrativo fiscal federal, veda
expressamente o afastamento da aplicação de dispositivos de Lei por razões de
inconstitucionalidade, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n o 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-Geral da União
aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. grifei Em conclusão, não
merece reparo a imposição da multa lavrada neste auto.
Com relação específica a alegação trazida de que houve de fato a correção do
suposto erro material na contabilidade, ainda que posteriormente à Decisão da DRJ, não foram
acostados aos autos a comprovação do alegado, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.985 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721036/2015-10
8

Fl. 308
DF CARF MF
Original